Tribunal: TJMT
Processo: 1004582-95.2018.8.11.0007
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004582-95.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

[CICERA APARECIDA DA SILVA - CPF: 980.879.249-91 (APELANTE), CRISTHIANE BLASIUS - CPF: 013.990.821-83 (ADVOGADO), FERNANDA NUNES FERREIRA - CPF: 039.675.411-26 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA
por DanoS MoraIS E ESTÉTICOS
- ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO ENTRE VEÍCULO E MOTOCICLETA - ALEGAÇÃO DE SEMÁFORO COM DEFEITO - CONDUTA OMISSIVA DO ENTE PÚBLICO -RESPONSABILIDADE SUBJETIVA NÃO COMPROVADA - DEVER DE INDENIZAR AFASTADA.

1. A responsabilização civil do Estado por atos omissivos carece de prova inequívoca da culpa do agente pelo evento danoso, a ele concorrendo por omissão ou atuação deficiente, deixando de realizar ato que lhe seria exigível por força da lei.

2. Se o conjunto probatório não

comprovou a existência de nexo causal entre o resultado danoso (acidente) e a conduta omissa imputada

ao ente municipal (manutenção dos semáforos de trânsito), afastada resulta a sua responsabilização civil pelo dano, diante da ausência do elemento essencial caracterizador.

3. O alegado dano no dispositivo semafórico não pode servir de base para a responsabilização do Município pelo dano à vítima, pois além de incomprovado, acaso existente, estaria a exigir do desabitado piloto da motocicleta, além dos cuidados indispensáveis para a condução do veículo, redobrada atenção ao se aproximar de qualquer tipo de cruzamento, como dispõe o art. 44 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/1997).

4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
CÍCERA APARECIDA DA SILVA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta que, na Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos n.o 1004582-95.2018.8.11.0007, ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, sentença esta retificada em sede Embargos de Declaração provido para a correção de erro material.

Os pedidos iniciais consistiam na condenação do Município ao pagamento de verbas indenizatórias, devidamente corrigidas, no valor R$ 25.000,00 por danos morais e R$ 25.000,00 por danos estéticos, mais fixação de honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o total da condenação, por ter sido a Autora, ora Apelante, vítima de acidente automobilístico envolvendo carro e motocicleta em cruzamento entre duas avenidas da cidade, por defeito no semáforo, fato que acarretou trauma neurológico e deformidade em membro inferior (perna esquerda).

Em suas razões recursais (id. 136791687 - pp. 1/7), a Apelante sustenta que
a interpretação dos fatos restou equivocada, não merecendo prosperar a conclusão de que o condutor Wesley, seu esposo, empreendia alta velocidade ao veículo no momento do acidente, o que pode ser descartado pelas provas audiovisuais. Além disso, a falta de habilitação do condutor para dirigir não pode atribuir culpa exclusiva da vítima e nem pode ser desconsiderada a existência de defeito no semáforo.

O Apelado apresentou as contrarrazões (id. 136791689 – pp.1/6), pugnando pela manutenção da sentença e improvimento do recurso, com majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, CPC) a ser fixado com base no valor atualizado da causa e não com base na condenação.

A Procuradoria-Geral de Justiça expressa-se pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial nos autos

(id. 143979164 – pp. 1/2).

Recurso tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, em consulta ao Sistema PJe -1o Grau, na “aba de expediente”, constata-se que a sentença foi disponibilizada no Diário Eletrônico em 02/06/2022; sofreu alteração com o provimento dos Embargos Declaratórios que retificou erro material, consoante decisão proferida em 12/7/2022 e o recurso foi interposto em 21/06/2022, portanto, dentro do prazo legal.

A Apelante é beneficiária da justiça gratuita (id.

137434190).

Conclusos por redistribuição (id. 157370175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da presente Apelação.

A controvérsia de mérito restringe-se ao exame da presença, ou não, da responsabilidade civil do Município de Alta Floresta em acidente automobilístico envolvendo carro e moto no cruzamento entre a Av. Ayrton Senna com a Av. Aryosto da Riva, provocado pelo suposto defeito no semáforo, que resultou em trauma neurológico e deformidade na perna esquerda da vítima Cícera Aparecida da Silva.

A vítima, Apelante, sustenta em suas razões recursais, que a interpretação dos fatos restou equivocada, não merecendo prosperar a conclusão de que o condutor Wesley, seu esposo, empreendia alta velocidade ao veículo no momento do acidente, o que pode ser descartado pelas provas audiovisuais. Além disso, a falta de habilitação do condutor para dirigir não pode atribuir culpa exclusiva da vítima e nem pode ser desconsiderada a existência de defeito no semáforo.

Em que pesem os argumentos apresentados pela Apelante, adianto que a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, como se poderá verificar a seguir.

No caso em tela, a responsabilidade civil do ente público não encontra abrigo na teoria do risco administrativo, pois não deriva da atuação positiva de um de seus agentes (art. 37, § 6°, da Constituição Federal), mas da suposta inatividade ou ineficiência da própria Administração Pública.

A responsabilidade por omissão do ente público ocorre quando ele possui o dever legal de impedir a ocorrência do dano e permaneceu omisso, quando então poderá ser responsabilizado, tendo que reparar os prejuízos (responsabilidade subjetiva).

Nessa hipótese, de incidência de responsabilidade subjetiva, exige-se a verificação do dolo ou da culpa, em sentido estrito (negligência, imperícia e imprudência).

Dessarte, a Administração Pública somente pode ser responsabilizada por dano, caso reste comprovado que, por sua omissão ou atuação deficiente, concorreu categoricamente para o evento, deixando de realizar ato que lhe seria exigível por força da lei, dado este que se revela importantíssimo para a admissão dos elementos essenciais à existência de nexo causal para a configuração da responsabilidade civil do ente público, como bem asseverou a Desa. Helena Maria Bezerra Ramos em um de seus julgados, que ora cito:

“(...) Seja qual for o fundamento da responsabilidade, ela tem é que estar amparada no nexo ou liame de causalidade, que nada mais representa do que o elo entre um determinado agir-se, comportar-se, empreender e um consequente resultado, de onde se permite dizer se a ação ou omissão do agente foi ou não a causa do dano.”
(TJMT, N.U 0001815-92.2013.8.11.0002, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 04/10/2021, publicado no DJE 21/10/2021).

Do conjunto probatório constante no processo, contudo, não restou caracterizado qualquer elemento que pudesse imputar tal responsabilidade ao Município de Alta Floresta.

Da informação prestada pela Ouvidoria Geral do Município consta que (id. 136791671 – p. 2)
“
não é possível localizar registros de manifestações, relacionadas aos semáforos, no ano de 2018, uma vez que o sistema ao qual atendia este canal de comunicação, teve seu contrato encerrado, o que impossibilita ao acesso de arquivos digitais, nas pastas de arquivos físicos foi realizado uma busca, porém, não foi localizada nenhuma manifestação referente ao não funcionamento de semáforo
.”

O Diretor da Direção de Trânsito Transporte e Segurança relatou que (id. 136791671 – p. 1)
“
este departamento não possui o arquivo para fornecimento de registros (filmagem, ocorrência de defeitos/oscilações de funcionamento ou energia) do semáforo da data de ocorrência do acidente; registro de possíveis reclamações efetuadas por munícipes por falha no semáforo onde ocorreu tal situação. Em troca de gestão de nossa diretoria houve o desaparecimento de 3 atas onde ficam todos os registros detalhados de plantões, inclusive de acidentes ou quaisquer outras informações pertinentes acerca do trânsito.”

Do depoimento prestado em Juízo pelo condutor do automóvel envolvido no acidente, o Sr. Ademar Diba Júnior, consta a informação, registrada na sentença (id. 136791681 – p. 3), que
“
não detectou defeito no semáforo e que seria impossível ver algum defeito, pois os semáforos existentes no local ficam em sentidos opostos, “de costas” um para o outro; contudo, como todos os motoristas estavam parados, aguardando o sinal abrir, entende que os semáforos estavam funcionando normalmente. Ainda, esclareceu que estava parado, aguardando o sinal ficar verde e quando o sinal abriu e começou a acelerar, logo foi atingido pela motocicleta, a qual vinha em grande velocidade. Informou ainda que, naquele horário, o reflexo do sol impedia a visão e que os motoristas agiam com mais cautela
.”

No mais, os depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas pela parte autora, ora Apelante, também registrados em sentença (id. 136791681 – p. 3), demonstraram que
“
não presenciaram o sinistro, limitaram-se a repetir que o semáforo estava com defeito no dia dos fatos; contudo, não souberam explicar como visualizaram esse defeito, diante da posição dos semáforos (um “de costas” para o outro; dimensões opostas).
”

Somado a isso, o vídeo 2 (id. 136791177 - juntado no dia 19/12/2018), não permitiu visualizar qualquer defeito indicado no semáforo, embora dele se extraísse o momento que antecedeu o acidente e o da colisão dos veículos. Nele se observa que os veículos estavam parados, aguardando o semáforo abrir de um ponto do cruzamento. Assim que o sinal abriu os veículos passaram a se locomover, mas quando o primeiro deles iniciava o trajeto da curva do cruzamento, foi surpreendido pela motocicleta que era conduzida em velocidade, não sendo possivel evitar o acidente.

Ao que se extrai dos autos, portanto, existem sérias dúvidas de que o semáforo estivesse realmente danificado, pois segundo os relatos acima transcritos, além de não haver reclamação de usuários ao Órgão público as respeito, o condutor do veículo atingido pela motocicleta atesta que, assim como os outros motoristas, aguardou o sinal verde do semáforo para colocar seu veículo em movimento, e assim que iniciou a empreender marcha, foi atingido pela motocicleta pilotada pelo marido da vítima, fato este confirmado pela gravação de vídeo, como acima descrito.

Essa, aliás, foi a conclusão a que chegou o juízo de origem, ao sentenciar o feito, fazendo grafar que:

“(...)
no confronto das versões e considerando-se também a versão inicial, apresentada no Boletim de Ocorrência sob o Id 17192864 e corroborada pelo vídeo do sinistro sob o Id 17202299, tem-se que o companheiro da Autora, Wesley, foi quem conduziu a motocicleta de forma negligente, avançando sobre o semáforo e o cruzamento da vias, em alta velocidade, causando o sinistro.

Assim, tem-se que, ao avançar sobre o semáforo e sobre o cruzamento das vias, sem observar as normas de segurança do trânsito, o condutor da motocicleta, Wesley, não habilitado (sem CNH), não visualizou o veículo conduzido por Ademar e não conseguiu impedir a colisão (pois, segundo essa testemunha, a única que presenciou os fatos e em consonância com o vídeo sob o Id 17202299, a motocicleta vinha em alta velocidade), vindo a causar o sinistro.

Logo, em razão da negligência do condutor Wesley, o qual não observou as normas de segurança do trânsito, houve o acidente de transito, o qual trouxe lesões à Autora. (...).”

Demais disso, se o semáforo estivesse realmente com defeito, o fato exigiria do motorista atenção redobrada na condução do seu veículo, além daquela que deve ser dispensada para manter a segurança no trânsito, considerando a normativa do art. 44 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei n.o 9.503/1997) a estabelecer que:

“Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.”

Neste caso, nota-se que Wesley Francisco da Conceição, condutor da motocicleta, marido da vítima, além de cometer infração gravíssima de trânsito por não possuir carteira de habilitação para dirigir (art. 162, I, CTB - id. 136790691 - p. 2) não agiu com a cautela necessária ao trafegar por aquela avenida.

De consequência, não subsiste razão os argumentos externados nas razões recursais, de que tenha havido responsabilidade civil do Município pelo evento e sobre a impossibilidade de se atribuir reponsabilidade pelo evento danoso ao condutor da motocicleta - marido da vítima - que, sem habilitação para dirigir, não dispensou o necessário cuidado no cruzamento, pois não há provas em sentido contrário que demonstre sequer que o semáforo estivesse com defeito, muito menos que o piloto da motocicleta tenha agido com segurança e cumprido com as exigências da legislação de trânsito.

De consequência, tenho que lavorou com acerto o douto magistrado sentenciante, ao concluir que, a despeito de ter restado incontroversa a ocorrência do acidente,
não há que se falar em responsabilidade civil por danos materiais e morais por parte do ente municipal, razão pela qual a ratificação da sentença é medida que se impõe.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação interposto, porém a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento), devendo, contudo, essa condenação permanecer sob condição suspensiva de exigibilidade, somente sendo passível de execução caso alterada a situação fática da beneficiária da gratuidade judiciária, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da sentença, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023